Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORIAL AFASTADA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Fundamentos genéricos, como o fato de existir denúncias anônimas em desfavor do réu, não são aptos a valorar negativamente as circunstâncias do crime.
2. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial, prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, pressupõe a avaliação conjunta dos fatores "natureza" e "quantidade" da droga. No caso dos autos, a natureza prejudicial da cocaína, por si só, não justifica o recrudescimento da pena-base, em virtude da baixa quantidade apreendida.
3. O depoimento do usuário de drogas, que confirmou ter adquirido substâncias ilícitas do réu, em ocasiões anteriores as denúncias anônimas e a investigação policial prévia, demonstram que o réu praticava a venda de entorpecentes, afastando a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
4. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a inconstitucionalidade da imposição do regime fechado para crimes hediondos e equiparados sem a devida análise de outros fatores relevantes, como reincidência, quantum da pena aplicada e as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal.
5. Considerando que o réu é primário e foi condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, mas inferior a 8 (oito), deve ser fixado o regime inicial semiaberto, especialmente porque todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.